Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-60.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701498-60.2020.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A E LIMA DE ARAUJO TRANSPORTE ESCOLAR APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por A. E. Lima de Araújo Transporte Escolar contra BV Financeira S.A. CFI, com a finalidade de obter a suspensão das parcelas do contrato de financiamento havido entre as partes pelo tempo que durar a pandemia do coronavírus Sars-Cov-2, incluindo-as ao final do contrato, sem a incidência de juros, multa e correção monetária, e impedir a ré de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. O Juízo da Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã proferiu sentença (ID 27364248), julgando improcedentes os pedidos formulados e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, A. E. Lima de Araújo Transporte Escolar foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a concessão da gratuidade de justiça à parte. Irresignada a autora interpôs apelação, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar a suspensão das parcelas do contrato de financiamento, a condenação da ré na obrigação de reparar os danos morais sofridos e a reversão dos honorários de sucumbência. Diante do pleito constante de suas razões recursais, para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 27364253, p. 3/5), a autora-apelante foi intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse pleiteada ou, facultativamente, recolher o preparo (ID 28215740). Ao ID 29148083 a autora-apelante apresenta petição noticiando a realização de acordo extrajudicial com a ré para o pagamento da dívida referente ao contrato de financiamento objeto dos autos em uma entrada de R$2.023,74 (dois mil vinte e três reais e setenta e quatro centavos) e 24 (vinte e quatro) parcelas de R$1.838,46 (mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). Requer “a homologação desta transação, com a extinção do feito com julgamento de mérito, forte no art. 487, inciso III [alineas] do Código de Processo Civil, a fim de que produza seus jurídicos e regulares efeitos e, posteriormente, a baixa e o arquivamento do feito”. A ré-apelada também avia petitório (ID 29148084), informando a composição extrajudicial e pleiteando “a suspensão da presente ação pelo prazo de 60 dias, com fulcro no art. 313, II do Código de Processo Civil”. Junta aditivo à cédula de crédito bancário assinado apenas pelo representante legal da autora (ID 29148086, p. 1/2) e comprovante de pagamento da entrada ajustada entre as partes (ID 29148087). Ao ID 29148090, a ré-apelada ingressa com outra petição de modo a “esclarecer que o feito já se encontra sentenciado, homologando o acordo firmado, bem como, determinando a extinção do presente feito, conforme se verifica nos autos. Desta forma, requer seja oficiado o Cartório Distribuidor para proceder à baixa definitiva da ação, enviando os autos ao arquivo, com fulcro nos princípios da economia e celeridade processual”. Em despacho de ID 29741187, esta Relatoria determinou a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecessem o provimento jurisdicional pretendido, trazendo aos autos, se a hipótese fosse a de homologação do acordo havido extrajudicialmente entre ambas, o respectivo instrumento assinado pelas litigantes ou por seus respectivos patronos. Conforme certidão de ID 30240432, não houve manifestação das partes. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[1] dispõe no mesmo sentido. Para a “transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial” (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Entretanto, a homologação exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[2]. Ao ID 29148083 a autora-apelante apresenta petição noticiando a realização de acordo extrajudicial com a ré-apelada para o pagamento da dívida referente ao contrato de financiamento objeto dos autos em uma entrada de R$2.023,74 (dois mil vinte e três reais e setenta e quatro centavos) e 24 (vinte e quatro) parcelas de R$1.838,46 (mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), bem como requerendo “a homologação desta transação, com a extinção do feito com julgamento de mérito, forte no art. 487, inciso III [alineas] do Código de Processo Civil”. A ré-apelada também avia petitório ao ID 29148084, informando a composição extrajudicial, mas pleiteando “a suspensão da presente ação pelo prazo de 60 dias, com fulcro no art. 313, II do Código de Processo Civil”. Apresenta, ainda, a petição de ID 29148090 dando a notícia de “que o feito já se encontra sentenciado, homologando o acordo firmado, bem como, determinando a extinção do presente feito”. Em razão da contradição das manifestações das partes, foi proferido o despacho de ID 29741187, esta Relatoria determinou a intimação destas para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecessem o provimento jurisdicional pretendido, trazendo aos autos, se a hipótese fosse a de homologação do acordo havido extrajudicialmente entre ambas, o respectivo instrumento assinado pelas litigantes ou por seus respectivos patronos. Contudo, nos termos da certidão de ID 30240432, as partes permaneceram inertes. No caso vertente, embora não se vislumbrasse óbice à homologação do ajuste, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitiam autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial, a inércia dos litigantes inviabiliza tal pronunciamento judicial. Diante de tal quadro, verifica-se que o ajuste apenas serve juridicamente à preclusão e à configuração de ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC[3] ou, compreendido em outra direção, desistência tácita do recurso pela autora apelante, a teor do art. 998, caput, do CPC[4]. Sobre o tema, mutatis mutandis, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Configura ato incompatível com a vontade de recorrer o superveniente ajuste de vontade celebrado entre as partes litigantes, nos termos do art. 503 do CPC/1973, relativo ao art. 1.000 do CPC/2015. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1405186/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 03/08/2018) 3. Diante do exposto, com amparo nos arts. 998, caput, e 1.000, parágrafo único, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Preclusa a presente decisão, encaminhem os autos à origem para arquivo com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [2] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. [3] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [4] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.